Tribunal: TJPA
Processo: 0809674-36.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809674-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ISRAEL HERCULES OLDAKOSKI

AGRAVADO: REGAL INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. NULIDADE DA DECISÃO. AFASTADA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABIMENTO EM SEDE INSTRUMENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A preliminar alegada, em contrarrazões, de violação ao princípio da dialeticidade, merece ser rejeitada, tendo em vista que houve a devida impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, com a exposição dos fatos e do direito e as razões para a reforma do
decisum
.

A preliminar de nulidade da decisão agravada também deve ser afastada, considerando que o magistrado motivou o seu convencimento, e considerando o efeito devolutivo do recurso de Agravo de Instrumento, cabível a análise da matéria impugnada em sua profundidade.

No mérito, a alegação de excesso de execução diante do pagamento das despesas e tributos referentes ao imóvel,
a priori
, não merece acolhimento, uma vez que são de responsabilidade do promitente comprador, salvo se estipulado de modo diferente no instrumento contratual, nos termos do art. 490 do CC, o que não se comprovou de plano, no caso
sub judice
.

No que se refere à propriedade, constou no instrumento contratual que ao promitente comprador lhe estaria sendo repassada a posse do imóvel de modo precário.

Em relação ao pedido de compensação pela prestação de serviços, também não restou comprovado de plano a sua existência e validade documental, sendo necessária a dilação probatória, incabível em sede de Agravo de Instrumento.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE REDENÇÃO/PA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809674-36.2022.8.14.0000
AGRAVANTE: ISRAEL HERCULES OLDAKOSKI
AGRAVADA: REGAL INCORPORADORA LTDA
RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ISRAEL HERCULES OLDAKOSKI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção que, nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO (Processo nº 803165-85.2021.8.14.0045) ajuizada em desfavor de REGAL INCORPORADORA LTDA, indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos.

Em suas razões, sob o ID n. 10217963, o agravante asseverou que a execução teria sido originada de Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano, cujo preço seria de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais); e que a exequente/agravada teria alegado o pagamento parcial, restando um débito atualizado de R$ 88.108,12 (oitenta e oito mil cento e oito reais e doze centavos).

Nesse contexto, sustentou que apresentou, no juízo de origem, Embargos à Execução, com matérias de defesa suficientes para que fosse concedido o efeito suspensivo, apontando, assim: a) que o contrato de venda e compra possuiria obrigação alternativa cumulada com obrigação de fazer (entrega de bem móvel), incompatível, portanto, com o rito processual da execução para pagamento de quantia certa; b) que não teria havido cumprimento da obrigação contratual por parte da exequente, tendo em vista que o imóvel estaria em nome de terceiro, contrariando os termos do contrato; e, c) que a quitação parcial e excesso de execução, comprovados documentalmente, seriam em razão de ter que cumprir as obrigações da credora, transferindo o imóvel, recolhendo os impostos e emolumentos, para viabilizar o financiamento estipulado no contrato de venda e compra, bem como de ter prestado serviços à exequente sem o devido pagamento, o que ensejaria o direito de compensação.

Discorreu, ainda, que conferiu a devida garantia à execução, por meio de um imóvel rural avaliado em mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); e que não tendo apresentado fundamentação suficiente, a decisão agravada seria nula.

Ao final, pugnou pela concessão da medida excepcional para conferir efeito suspensivo aos embargos à execução; e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso.

Em exame de cognição sumária, sob o ID n. 10953908, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões, sob o ID n. 11299588, em que a agravada apontou, preliminarmente, a ausência de impugnação do agravante aos termos da decisão, em face da apresentação de mera reprodução das alegações dos Embargos à Execução, em violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, sustentou a inexistência do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris,
afirmando que o agravante não indicou o primeiro requisito, e que o magistrado de origem teria justificado a presença de controvérsia envolvendo a existência de dívida e a sua compensação.

Discorreu também que não houve prova a respeito do valor do bem dado em garantia, bem como de que o imóvel se encontraria regularizado e liberado para exploração agropecuária perante o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e demais órgãos de fiscalização ambiental; e, ainda, que não teria havido a observância no rol de preferência acerca da penhora, nos termos do art. 835 do CPC.

Afirmou que não haveria nulidade, em razão da adequação da via eleita, considerando que teria sido estipulado contratualmente acerca da que a complementação dos valores deveria ser realizada com o produto da venda de veículos do agravante.

Alegou, igualmente, que o agravante tinha conhecimento que não possuía a propriedade do imóvel em seu nome, bem como que teria que desembolsar valores referentes à Escritura Pública de Venda e Compra, ITBI, emolumentos referentes ao registro da escritura, emolumentos referentes a baixa de hipoteca, assim também a juntada de todos os documentos e certidões necessárias à transferência do imóvel, conforme certidão da respectiva matrícula.

Salientou, por outro lado, que, a teor do art. 490 do CC, a obrigação pelos custos com a transferência do imóvel é do comprador, em não sendo estipulado contratualmente de outro modo.

Narrou que caso o agravante tenha realizado algum negócio jurídico com um dos seus sócios, referente à prestação de serviços, este fato não importaria na sua responsabilidade como pessoa jurídica; não tendo direito à compensação; e, subsidiariamente, caso se entenda pela sua obrigação, que reconheça que o recorrente não comprovou a realização do dito serviço, nem a origem dos valores cobrados, nem tampouco a autorização para a realização destes.

Apontou que também não haveria nulidade da decisão pela ausência de enfrentamento de todas as questões, considerando que a análise seria apenas prefacial e não meritória, cuja motivação seria suficiente para indeferir o pedido de efeitos suspensivo aos Embargos à Execução.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, pelo que determinei a sua inclusão em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Ab initio,
necessária a análise da preliminar contrarrecursal de violação ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, depreende-se que a parte produziu impugnação articulada, contra os fundamentos de fato e de direito estampados na decisão recorrida.

Dessa forma, o recurso manejado teceu manifestação a superar a decisão hostilizada, observando o ônus da impugnação concreta à decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade.

Sobre a matéria, Fredie Didier Jr
[1]
leciona que
“Uma das exigências da regularidade formal dos recursos, própria de um processo cooperativo, é o ônus de impugnação especificada da decisão recorrida. Não pode o recorrente limitar-se a reproduzir os termos da petição inicial, da contestação, etc.”

Desse modo, considerando que o presente recurso impugna, de modo articulado, os fundamentos da decisão recorrida, impende o conhecer, em consonância aos paradigmas jurisprudenciais,
a contrario sensu,
do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DO CANDIDATO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. CARGOS VAGOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TERCEIROS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DESCUMPRIMENTO. REQUISITO DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PETIÇÃO RECURSAL. MERA REITERAÇÃO DA INICIAL. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade.

2. No caso concreto, a motivação adotada no acórdão é da ausência de prova pré-constituída da existência de cargos efetivos vagos e de a contratação temporária de terceiros ter sido para o desempenho das mesmas funções públicas, mas a petição do recurso ordinário apenas reitera, de modo resumido, os articulados da petição inicial da ação mandamental, o que todavia não confronta a fundamentação judicial.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança não conhecido.”

(RMS 54068/PE, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, Data do Julgamento: 27/06/2017).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1°, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.”

(AgInt no REsp 1440972/AM, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE RELACIONAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COM O RECURSO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade, quando relacionado ao recurso de agravo interno, está inserido no art. 1.021 §1° do CPC/15 e pressupõe que o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. 3. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. 4. No caso em tela, o agravante aponta em suas razões que a insurgência é contra a decisão monocrática de fls. 210/211, todavia, em nenhum outro momento do recurso faz qualquer menção à referida decisão. 5. O que se observa nesse caso são várias teses que combatem o Acórdão n° 166.999 (fls. 157/165), julgado em 31/10/2016, o qual julgou improvido o recurso de apelação cível interposto pelo Município de Curuçá. 6. Cumpre ressaltar que o mencionado Acórdão foi objeto de embargos de declaração (fls. 167/183), os quais não foram conhecidos em razão da intempestividade, conforme se observa na decisão monocrática de fls. 210/211. Este decisum (fls 210/211) é o objeto do presente agravo interno, ou seja, o agravante deveria apontar sobre a tempestividade do recurso que não foi conhecido, porém, em momento algum o faz. 7. Destarte, considerando que o agravo interno não impugna a decisão recorrida e somente levanta teses contra outra decisão proferida em 31/10/2016, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade. 8. Recurso não conhecido.”

(2018.03379283-68, 194.541, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-23)

Assim, rejeito a preliminar contrarrecursal.

E, desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Anoto que, em sede de cognição sumária, determinei a instauração do contraditório a fim de obter maiores esclarecimentos acerca dos fatos alegados pelo agravante; todavia, consignando o seguinte:

“Contudo, no caso dos autos,
mister
a instauração do contraditório, uma vez que se faz imprescindível maiores esclarecimentos sobre os fatos articulados pelo agravante, sobretudo, para que haja a devida análise dos motivos que se constituíram na inadimplência do recorrente em face das inúmeras alegações de obrigação alternativa, e descumprimento contratual por parte da agravada, que, ainda, resultaria em excesso de execução.

Nesse sentido, a situação
sub judice
, merece prudência, tendo em vista que as razões indicadas poderiam, em tese, apontar a ausência dos requisitos legais para o ajuizamento do feito executivo, não sendo crível uma apreciação prematura sem a contradita da agravada; restando a ressalva de que outros argumentos poderão ser passíveis de dilação probatória.”

Nesse contexto, após o contraditório, passo a apreciar, em cognição exauriente, as razões do recurso.

Inicialmente, em face da arguição de nulidade da decisão agravada, que seria matéria preliminar, entendo que o juízo motivou a sua decisão segundo o seu convencimento, apesar de não abordar a integralidade das teses levantadas; bem como, considerando o efeito devolutivo, em profundidade, quanto ao acerto ou desacerto do
decisum
inerente ao Agravo de Instrumento, os argumentos relevantes serão apreciados no presente recurso.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.

No mérito, repiso que foram sustentadas as seguintes matérias: a) que o contrato de venda e compra possuiria obrigação alternativa cumulada com obrigação de fazer (entrega de bem móvel), incompatível, portanto, com o rito processual da execução para pagamento de quantia certa; b) que não teria havido cumprimento da obrigação contratual por parte da exequente, tendo em vista que o imóvel estaria em nome de terceiro, contrariando os termos do contrato; e, c) que a quitação parcial e excesso de execução, comprovados documentalmente, seriam em razão de ter que cumprir as obrigações da credora, transferindo o imóvel, recolhendo os impostos e emolumentos, para viabilizar o financiamento estipulado no contrato de venda e compra, bem como de ter prestado serviços à exequente sem o devido pagamento, o que ensejaria o direito de compensação.

E, ainda, informou o agravante que conferiu a devida garantia à execução, por meio de um imóvel rural avaliado em mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Nesse contexto, repiso, que o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, de modo que só é cabível sua reforma, nas hipóteses de ilegalidade, teratologia ou arbitrariedades; e que, considerando que o
decisum
recorrido apreciou apenas o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a sua verificação somente se atém aos requisitos legais para a suspensão do feito executivo e não ao mérito.

Com efeito, o art. 919 do CPC preleciona o seguinte:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Assim, em relação ao
fumus boni iuris
, tecerei o meu entendimento nas linhas ulteriores.

No que se refere à alegação de que o contrato de venda e compra possuiria obrigação alternativa cumulada com obrigação de fazer (entrega de bem móvel), incompatível com o rito processual da execução para pagamento de quantia certa; vislumbro que não assiste razão ao agravante, tendo em vista que a cláusula oitava do referido instrumento contratual, consigna o seguinte:

Desse modo, anoto que fora definido no referido contrato que a obrigação seria de pagar quantia certa; afastando, portanto, qualquer alegação em face da via eleita pela ora agravada.

No que se refere à alegação de descumprimento da obrigação contratual por parte da exequente/agravada, tendo em vista que o imóvel estaria em nome de terceiro, verifico, igualmente, que não merece acolhimento, nos termos do contrato firmado entre as partes, senão vejamos:

Assim, constou que a promitente vendedora transferiu a posse do imóvel ao agravante de modo precário.

Ademais, em relação ao excesso de execução, em razão de ter que cumprir as obrigações da credora, com o pagamento da transferência e demais despesas referentes, além dos tributos, não restou comprovado de plano que seriam de responsabilidade da promitente vendedora, devendo, dessa forma, ser aplicado, inicialmente, o prescrito no art. 490 do CC.

E, em face da prestação de serviços à exequente sem o devido pagamento, o que ensejaria o direito de compensação; entendo que não restaram comprovados de plano a sua existência e validade, posto que juntado apenas uma planilha produzida unilateralmente pelo agravante, sujeitando-se, assim, a instrução probatória.

Desse modo, em face do contexto da situação fático-jurídica apresentada, vislumbro que a decisão agravada atendeu aos requisitos previstos no art. 300 do CPC; pelo que, do contrário, de acordo com as alegações ofertadas pelo agravante, necessitar-se-ia de dilação probatória, incabível nesta sede instrumental.

Coadunando a esse entendimento, a jurisprudência desta Corte de Justiça e dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MAIO/2022. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0806852-45.2020.8.14.0000. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: V. B. DE O. ADVOGADO: ALEX LOBATO POTIGUAR – OAB/PA N. 13.570. AGRAVADO: C. B. M. DE O. ADVOGADO: AGENOR DOS SANTOS NETO – OAB/PA N. 23.182. RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO DO JUÍZO DE PISO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA ARBITRAR OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO INFANTE NO PERCENTUAL DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE OVENCIMENTO E DEMAIS VANTAGENS RECEBIDOS PELO DEMANDADO, EXCLUÍDOS APENAS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (9240671, 9240671, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-05-03).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. - ...

Neste contexto, a decisão a respeito do tema nesta instância recursal importaria em supressão de instância, em clara violação do princípio do duplo grau de jurisdição. - Deste modo, mantenho os alimentos provisórios em 2 salários minimos, eis que foram arbitratos de acordo com as provas constantes nos autos naquele momento, não havendo óbice para sua majoração, caso seja comprovado que houve de fato mudança na situação econômica do alimentante. III ? Agravo Interno conhecido e desprovido.” (2020.02043442-35, 214.438, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-23, Publicado em 2020-09-23).

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Pretende a agravante a reforma da r. decisão proferida pelo juízo de piso, para acolher os embargos de declaração interpostos na ação originária. 2. É bem de ver, que as questões versadas nos autos dependem de dilação probatória, incabível em sede instrumental. 3.De rigor reconhecer que a agravante não determina, concretamente, a natureza de supostos prejuízos, limitando-se a alegar que os efeitos da decisão poderão acarretar prejuízos de difícil e incerta reparação, e que se faz necessário salvaguardar os interesses subjacentes à lide. 4. Agravo de instrumento improvido.” (TRF-3 - AI: 50086990620194030000 SP, Relator: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 03/09/2021, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 14/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AI: 70082299587 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 22/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2019).

No que se refere aos argumentos acerca da caução ofertada, vislumbro despicienda a sua análise, em razão de ser prefacial o preenchimento dos requisitos legais referentes à primeira parte do § 1º do art. 919 do CPC, que conforme os fundamentos supramencionados, não se encontram caracterizados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 13 de fevereiro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

[1]
DIDIER Jr, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Vol.3. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. 13ª. Ed. Salvador. Ed. JusPodivm,2016,p.53.

Belém, 14/02/2023